Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703684-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAM DE LUCAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravado, e determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado. Ivam de Lucas e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, ora agravantes, consideram ser equivocada a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal para afastar a incidência do que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348. Sustentam que o caso dos autos é diverso e não encontra óbice no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal porque, diferentemente dos honorários advocatícios, a correção monetária é questão de ordem pública, razão pela qual pode ser revista a qualquer tempo, bem como que se trata de consectário lógico da condenação que pode ser considerado pedido implícito. Argumentam que não há que se falar em preclusão porque serão aplicáveis as correções vigentes à época da execução do título. Entendem que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Registram que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Apontam que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, inclusive naqueles em que já houve o trânsito em julgado. Ressaltam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema de Repercussão Geral n. 810. Defendem que a possibilidade de incidência da Taxa Referencial (TR) como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, motivo pelo qual ela deve ser substituída pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme definido no Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Relatam ter sido garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Mencionam que o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de ser possível a relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Enfatizam que a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência, pois, caso ela não seja reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação para requerer a complementação decorrente da diferença entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o irrisório índice de remuneração da poupança. Consideram que o Juízo de Primeiro Grau não teria observado a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348. Acrescentam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo até que o pagamento seja efetuado, o que traduz típica hipótese de relação jurídica de trato continuado e excepciona a preclusão pro judicato. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 43281486; 43281487). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar sobre a possibilidade de se alterar o índice de correção monetária de crédito executado contra a Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425 na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se, posteriormente, o entendimento segundo o qual se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal). A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o do Código de Processo Civil.[1] O capítulo do dispositivo de sentença transitada em julgado que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações pecuniárias impostas à Fazenda Pública será considerado: 1) inexigível, se o título executivo judicial transitar em julgado após a decisão do Supremo Tribunal Federal; 2) exigível, se o trânsito em julgado do título executivo judicial ocorrer antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. A alteração do índice de correção monetária fixado em título executivo judicial transitado em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) depende da propositura de ação rescisória, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 733.[2] A análise dos autos revela que o exequente/agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 32.159/1997, referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso de forma ilegal em 1996. O pedido formulado no processo acima citado foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que o pagamento foi reestabelecido, tudo corrigido monetariamente. Interposta apelação contra a sentença acima mencionada, os parâmetros da correção monetária foram alterados por ocasião do julgamento do Acórdão n. 998.356, no qual foram fixados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da data da efetiva supressão até 28.6.2009 e o índice de remuneração da poupança (Taxa Referencial – TR) de 28.6.2009 em diante. O Distrito Federal interpôs sucessivos recursos perante o Superior Tribunal de Justiça.[3] O trânsito em julgado ocorreu em 11.3.2020, sem qualquer alteração do que restou decidido por este Tribunal de Justiça no Acórdão n. 998.356 quanto à aplicação do índice de correção monetária. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810) que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública foi proferida em 20.9.2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3.10.2019. Verifica-se que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11.3.2020, ou seja, em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, de 3.10.2019, que afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública. Necessário reconhecer que, no caso concreto, a incidência da Taxa Referencial (TR) deve ser afastada e que o uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de correção monetária da dívida é medida que se impõe. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PARCELA MÍNIMA. FATO EQUIPARADO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 519 DA SÚMULA DO STJ. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. (...) (Acórdão 1651213, 07357586120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, determinou a aplicação da Taxa Referencial para correção monetária do débito exequendo, em conformidade com os termos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. O c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi proferida pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Já o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação coletiva ocorreu em 11/3/2020, ou seja, posteriormente à consolidação das teses da Suprema Corte e do STJ sob a sistemática processual da repercussão geral e de recursos repetitivos. (...) (Acórdão 1647328, 07263175620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (...) § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. [2] A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). [3] Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.163.580/DF.